Tribunal: TJMT
Processo: 1004734-14.2025.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004734-14.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELEN REGINA DE CASTRO - CPF: 000.737.261-25 (APELANTE), MARCO ANTONIO BARBOSA - CPF: 496.676.021-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), Cláudio Ferreira de Souza (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Preterição na nomeação de candidato em cadastro de reserva em concurso público municipal. Recurso de apelação desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança ajuizado por candidata classificada em 493ª posição no concurso regido pelo Edital n.º 001/2023 – PMR, para o cargo de Docente da Educação Infantil do Município, sob fundamento de preterição em razão de contratações temporárias, mesmo havendo vagas decorrentes de exonerações, aposentadorias e ampliação de turmas, pleiteando sua nomeação imediata
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a candidata aprovada em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação em virtude de suposta preterição arbitrária promovida pelo Município por meio de contratações temporárias durante a vigência do certame
.

III.
Razões de decidir

3.
A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, não ensejando a nomeação automática de candidatos, salvo na hipótese de preterição arbitrária ou surgimento de vagas não previstas, conforme tese firmada no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI) pelo STF.

4.
Não restou comprovada preterição na ordem de classificação, visto que não há prova inequívoca de que as contratações temporárias correspondam às vagas que poderiam ser preenchidas pela recorrente, observando-se que o último convocado foi o candidato classificado na 424ª posição.

5.
A simples contratação temporária, autorizada pela necessidade transitória do serviço, não configura preterição imotivada, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, e não demonstra violação da ordem de classificação.

6.
A segurança jurídica do concurso público impõe a exigência de comprovação cabal de preterição arbitrária, sob pena de fragilizar o regime jurídico-administrativo e a credibilidade do certame.

IV.
Dispositivo

7
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IV e IX; Lei n.º 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário,
DJe
de 18.4.2016; STF, RE 1.462.264 AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 19.12.2023,
DJe
de 22-01-2024; STJ,
AgInt
no RMS 50.392/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
de 12.3.2018; TJMT, Apelação n.º 1016991-17.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. José Luiz Leite
Lindote
, j. 16.6.2025, DJE 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004734-14.2025.8.11.0003, proposta por Helen Regina de Castro contra ato do Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT que denegou a segurança para determinar sua nomeação ao cargo de Docente da Educação Infantil, para o qual foi aprovada em cadastro de reserva no Concurso Público regido pelo Edital n.º 001/2023 –
PMR.

Na inicial a impetrante aduz que, apesar do certame destinar-se apenas à formação de cadastro de reserva, a Administração promoveu reiteradas contratações temporárias
,
inclusive para aulas livres
,
mesmo havendo vagas decorrentes de aposentadorias, exonerações e ampliação de turmas, configurando preterição arbitrária de seu direito subjetivo à
nomeação, e requereu provimento do mandado para sua imediata convocação e nomeação.

Em contrarrazões, o Município defende a manutenção da sentença, sustentando que: (i) o edital não previu número de vagas, (
ii
) a contratação temporária, autorizada pela Lei Municipal n.º 11.243/2020, visa suprir necessidades transitórias e não configura preterição; e (
iii
) não houve desobediência à ordem de classificação nem demonstração de vagas destinadas a nomeação.

O Ministério Público, em parecer, opinou pela procedência do pedido, entendendo configurada a preterição e o direito líquido e certo à nomeação da impetrante (I
d
187970463).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Na origem,
a recorrente
, classificada em 493.º lugar na ampla concorrência para o cargo de Docente da Educação Infantil no concurso
regido pelo Edital n.º 001/2023 – PMR, impetrou mandado de segurança para ter sua nomeação imediata, sob o fundamento de preterição decorrente de contratações temporárias realizadas pelo Município, apesar de vagas efervescerem nos quadros em razão de exonerações, aposentadorias e expansão de turmas.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo
que o
único documento apresentado
para comprovar o direito pretendido pela impetrante, que era um
print
do portal de transparência (id. 185145393)
,

não serviu como
prova efetiva
de que havia cargos
vagos necessários para alcançar a
sua
classificaçã
o
, pois não
foi corroborado por nenhum outro
elemento
.

Cabe ponderar que, e
m vias de controle jurisdicional, exige-se demonstração imediata e inequívoca do direito invocado, sem possibilidade de dilação probatória; logo, cabia à impetrante comprovar desde logo a existência de vagas e a preterição de seu nome.

A
impetrante
alega
que, apesar do certame destinar-se apenas à formação de cadastro de reserva, a Administração
Pública
promoveu reiteradas contratações temporárias
,
inclusive para aulas livres
,
mesmo havendo
“
vagas livres
”
decorrentes de aposentadorias, exonerações e ampliação de turmas, configurando preterição arbitrária de seu direito subjetivo à nomeação
.

Entretanto, razão não
lhe assiste
.

Inicialmente, relembra-se que, nos termos do entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da
Repercussão Geral), a aprovação em concurso público para cadastro de reserva não gera automaticamente direito à nomeação, salvo nas seguintes hipóteses:

“(i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previsto no edital; (
ii
) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (
iii
) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração
.”

Nenhuma dessas hipóteses restou configurada nos autos.

É incontroverso que o Edital nº 001/2023/
PMR
não previu número de vagas para o cargo
Docente da Educação Infantil (Id. 288284923)
, destinando-se exclusivamente à formação de
cadastro de reserva
. Portanto, não há como reconhecer a existência de direito subjetivo à nomeação com base na aprovação dentro do número de vagas
, pois o que se tem é a mera expectativa de um direito.

Nesse sentido:

“
O candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, 'tem mera expectativa de direito, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita'. (RMS 33.875/MT, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe

de 22/6/2012; REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 22/5/2012;
AgRg
no RMS 29.283/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 21/11/2011;
AgRg
no REsp 1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma,
DJe
de 13/4/2011;
AgRg
no RMS 32.094/TO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 14/2/2011)
.
”
(STJ,
AgInt
no RMS 50.392/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
de 12.3.2018).

Tampouco se vislumbra preterição em razão da desobediência da ordem de classificação, pois
a autora
é
a
4
93
º colocad
a
na lista
e,
apesar da alegação de
que
foram
convocad
a
s
mais de 400 pessoas e de que há vagas livres, não há prova inequívoca de que a vaga imediata pertença à recorrente
, como bem observado na sentença, tampouco há evidência
de que
outro posterior a el
a
tenha sido chamado. Não houve, portanto, b
urla da ordem de classificação
.

Isso se confirma no último edital de convocações apresentado por ela própria no Id. 288284925, no qual se vê que o último convocado foi o de número 424.

Com efeito, a
tese central d
a
apelante reside na ocorrência de contratações temporárias como
indício de preterição imotivada
. Contudo, conforme jurisprudência consolidada, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, a simples contratação temporária não gera, por si só, o direito subjetivo à nomeação. É imprescindível que o candidato demonstre, de
forma inequívoca, que tais contratações correspondem às vagas que ele poderia preencher, o que não se verifica nos autos.

O Supremo Tribunal Federal já deixou claro, em diversos julgados, que:

"
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX,
DJe
de 18/4/2016, julgado sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese ao Tema 784/RG: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
" (
STF - RE: 1462264 AM, Relator.:
Min .
Alexandre de Moraes, Data de Julgamento: 19.12.2023, Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
-s/n
Div
22-01-2024)

No mesmo sentido, decidiu o TJMT:

"
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame. 1. Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 001/2016/SEJUDH/MT contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, visando sua nomeação para o cargo de Agente Penitenciário (atual Policial Penal) no município de Água Boa/MT. Alega a existência de necessidade de servidores na unidade prisional local, demonstrada por documentos administrativos e ações civis públicas, bem como a vigência de decisão judicial determinando a nomeação de 492 agentes penitenciários, ainda não integralmente cumprida pelo Estado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se candidato aprovado em cadastro de reserva de concurso público possui direito subjetivo à nomeação em razão da existência de novas vagas e de decisão judicial determinando nomeações. III. Razões de
Decidir 3
. Candidatos aprovados fora do número de vagas originalmente previstas no edital possuem apenas expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela
Administração Pública. 4. O surgimento de novas vagas ou a realização de novo concurso durante a vigência do certame anterior não garante, por si só, o direito à convocação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, sendo necessária a demonstração inequívoca de preterição ilegal, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do concurso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
18.04.2016; STJ,
AgRg
no REsp 1233644/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma,
DJe
13.04.2011; STJ,
AgInt
no MS 23895/DF, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
07.12.2020
. (N.U 1016991-17.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Jose Luiz Leite
Lindote
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.6.2025,
Publicado
no DJE 16.6.2025)

Como se vê,
a
mera opção por contratações temporárias, por si só, não compromete os princípios administrativos, desde que fundamentada
na necessidade transitória do serviço e na legislação pertinente, conform
e autoriza o art. 37, IX, da CF e nenhuma situação contrária a isso ficou demonstrada nos autos.

Por fim, é essencial reafirmar que a confiabilidade do concurso público repousa justamente no respeito estrito ao edital e à ordem de classificação, sem atalhos ou improvisos que fragilizem a segurança jurídica.
A
expectativa de nomeação, por mais legítima que seja, não se converte em direito subjetivo sem a comprovação inequívoca de preterição
,
assim, preserva-se a previsibilidade administrativa e fortalece-se a credibilidade do certame, garantindo que cada candidato seja chamado no seu devido tempo e na sua devida ordem.

Desse modo
,
não se vislumbrando
qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais que autorizam a nomeação compulsória, a sentença deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025